Tribunal: TJDFT
Processo: 0721690-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE. EXECUÇÃO. REAPRECIAÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR. ALTO. FIXAÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa é proibida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. A observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, é obrigatória nesses casos (Tema Repetitivo n. 1.076).
2. A apresentação de contrarrazões atrai a condenação do sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios não fixados na origem em razão do indeferimento da petição inicial.
3. Apelação desprovida.